Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-82.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000030-82.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: GETULIO SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LAIO ERICO NOVATO LEAO, DAIANA DE MELO MACHADO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário, determinando sua adequação à taxa média de mercado do Banco Central e condenando à repetição simples do indébito.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a existência de obscuridade, omissão e contradição no acórdão embargado, notadamente: (i) ausência de exame das especificidades do contrato, como risco da operação e custo de captação; (ii) omissão quanto à série estatística aplicável do BACEN; (iii) contradição no fundamento utilizado para limitar descontos a 30% dos rendimentos do consumidor; e (iv) omissão relativa à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de Decidir
3. A decisão embargada apresenta fundamentação clara, coesa e devidamente estruturada, afastando-se a alegada obscuridade, porquanto foram enfrentadas as teses da embargante, inclusive com base na jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS - Tema 27), e justificada a aplicação da taxa média de mercado.
4. Inexiste omissão quanto à referência à base de dados do Banco Central, tendo sido determinado de modo suficiente o critério para substituição da taxa, dispensando a identificação de série estatística específica.
5. A limitação de descontos em conta corrente a 30% do salário do consumidor foi fundamentada nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, não se tratando de analogia indevida à legislação de consignação, afastando-se, portanto, qualquer contradição no julgado.
6. A fixação dos honorários sucumbenciais obedeceu aos critérios legais dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, inexistindo vício que justifique alteração pela via dos aclaratórios.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, tampouco à rediscussão de teses já analisadas. A pretensão da embargante se limita a rediscutir fundamentos com vistas à modificação do resultado, o que excede os limites do art. 1.022 do CPC.
8. Ausente vício, inviável a concessão de efeitos infringentes, que se admitem apenas de forma excepcional, quando a correção do vício identificado conduz à alteração do resultado do julgamento, o que não se configura na hipótese.

IV. Dispositivo e Tese
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Inexistindo obscuridade, omissão ou contradição, e sendo a real pretensão da parte embargante a rediscussão do mérito, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, especialmente quando não configurada hipótese que justifique a atribuição de efeitos infringentes.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nos Autos da Apelação Cível nº 8000030-82.2019.8.05.0141
, em que figura como embargante
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, tendo, como Embargado,
GETULIO SANTOS NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)